Tribunal: TJSP
Processo: 0049663-36.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO – RECONHECIMENTO DE DIREITOS SOCIAIS – IMPOSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO DO JULGADO – TEMA No 1.114 DO STF - Acórdão que deu provimento em parte ao recurso para o fim de condenar a ré a pagar ao autor todas as verbas que seriam devidas ao policial militar efetivo, tais como décimo-terceiro, férias e o adicional de insalubridade, relativas aos períodos nos quais houve a

Ementa:
POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO – RECONHECIMENTO DE DIREITOS SOCIAIS – IMPOSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO DO JULGADO – TEMA No 1.114 DO STF - Acórdão que deu provimento em parte ao recurso para o fim de condenar a ré a pagar ao autor todas as verbas que seriam devidas ao policial militar efetivo, tais como décimo-terceiro, férias e o adicional de insalubridade, relativas aos períodos nos quais houve a prestação de serviços como soldado temporário. - Retorno dos autos à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo STF sobre a matéria – Constitucionalidade das leis que estabeleceram a prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar (Lei Federal no 10.029/2000 e Lei Estadual no 11.064/2002) - Adequação do julgado à tese fixada no Tema no 1.114 de Repercussão Geral do STF, RE no 1.231.242/SP, DJe 19/11/2020, a saber: "O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim" – Tese que superou o anterior entendimento do IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000, Tema 02, da Turma Especial da Seção de Direito Público do TJSP – Revisão de tese levada a efeito, em 14/01/21, pela C. Turma Especial da Seção de Direito Público – Improcedência do pedido que se impõe – Juízo de retratação exercido para negar provimento ao recurso.